Tribunal: TRF3
Processo: 0036616-66.2016.4.03.9999
Órgão julgador: ), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Órgão colegiado: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente Nery Júnior (relator), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
6/821)

0036616-66.2016.4.03.9999

e-DJF3 Judicial 1 Data:17/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2200135

SEXTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL VICE PRESIDENTE

e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. TEMA 290/STJ. RECURSO IMPROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou seguimento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

2. A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3. Agravo interno improvido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente Nery Júnior (relator), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.